Tribunal: STF
Processo: ARE 1428594
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que negou provimento a Recurso em Sentido Estrito interposto em face de sentença que pronunciou o réu pela prática do delito previsto no art. 121, caput c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio). O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 12, fls. 1-3):



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP. Da preliminar de nulidade pela ofensa ao artigo 212, parágrafo único, do CPP. Inocorrência. Alegação de legítima defesa putativa e da inaplicabilidade do in dubio pro societate. Improcedência. Indícios suficientes de autoria. Do pleito de anulação da decisão por excesso de linguagem. Inocorrência. Decisão integralmente mantida. Recurso desprovido. 



    1. “Eventual inobservância ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal gera nulidade meramente relativa, sendo necessário para seu reconhecimento a alegação no momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo, o que não ocorreu, uma vez que, presente em audiência, o causídico não suscitou o vício no decorrer das oitivas, tampouco nas alegações finais, não logrando demonstrar qual o prejuízo causado ao réu.” (STJ - REsp: 1348978 SC 2012/0219075-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/12/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2016.). 



    2. Mesmo com a menção do brocardo latino in dubio pro societate, desde que sejam apontados indícios de autoria para a manutenção da decisão de pronúncia, a preservação da competência do Tribunal do Júri é medida que se impõe. 



    3. Não restando demonstrada prova incontroversa de que efetivamente o acusado agiu amparado com o instituto da legítima defesa, e apontados indícios de autoria, o acusado deve ser pronunciado. 



    4. “Inexiste excesso de linguagem quando o magistrado de base, ao pronunciar o réu, limita-se a expor as razões de convencimento que o levaram a concluir pela submissão do denunciado ao Conselho de Sentença, sem emitir juízo de valor quanto ao mérito da lide.” (TJ-MA - RSE: 0050152015 MA 0001840-24.2009.8.10.0051, Relator: VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO, Data de Julgamento: 20/08/2015, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/08/2015.) 



    5. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JACKSON PEREIRA DE ASSUNÇÃO FILHO alega violação ao artigo 5º, LVII, da CF/1988 e ao princípio do in dubio pro reo.



    Aduz que a suposta prática de tentativa de homicídio imputada ao réu deu-se meramente com fundamento no brocardo do in dubio pro societate, o que viola o art. 5º, LVII, da CF/1988, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.



    Aduz também que as provas dos autos denotam que o recorrente agiu em legítima defesa própria e de terceiros (Vol. 16, fl. 4), pois os únicos supostos indícios em desfavor do acusado são as declarações contraditórias da vítima e sua irmã, a Sra. Vanusa Torres Carvalho. Afora isso, não existe absolutamente nada em desfavor do ora recorrente (Vol. 16, fl. 5). Assim, conclui que “diante de um estado de dúvida, em que há uma preponderância de provas no sentido da ausência de elementos incriminatórios de menor força probatória, impõe-se a impronúncia do imputado” (Vol. 16, fl. 8). 



    Ao final, requer “seja dado total provimento ao presente recurso para que seja anulada a decisão que pronunciou para que seja proferida nova decisão despronunciando” (Vol. 16, fl. 11). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que incide a a 279 do STF (Vol. 22, fl. 2).



    No Agravo (Vol. 26), a parte refuta a aplicação do referido óbice sumular ao caso concreto. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 16, fl. 10):



    “II.III. REPERCUSSÃO GERAL 



    O presente caso trata-se de decisão que pronunciou o ora recorrente com base no brocardo in dubio pro societate. Nota-se que a questão possui relevância jurídica e humanista, razão pela qual atinge um significativo número de pessoas na medida em que trata do direito de presunção de inocência, como corolário, atinge também o direito à liberdade. 



    A decisão recorrida fere frontalmente jurisprudência desta Corte, conforme demonstrado acima. Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do artigo 102, §3º da Constituição Federal e artigo 1.035 do Código de Processo Civil, cabível o presente recurso”.



    Logo, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por fim, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a sentença de pronúncia (Vol. 12, fls. 8-11):



    “2 – Do pedido de despronúncia pela legítima defesa putativa e da inaplicabilidade do in dubio pro societate.



    O representante legal do recorrente, em suas razões, postulando sua despronúncia, alegou a inconstitucionalidade do princípio in dubio pro societate, requerendo a prevalência do princípio da presunção de inocência, pois, as versões das testemunhas arroladas pela defesa e pela acusação são conflitantes. Além disso, alega que as provas constantes nos autos subsidiam a tese de legítima defesa putativa. 



    A tese suscitada no recurso, que pugna pela despronúncia do acusado, apenas pode ser afastada da competência do Tribunal do Júri de forma excepcional, desde que comprovada a ausência incontroversa de provas da autoria delitiva. Caso contrário, ocorreria a usurpação da competência do Tribunal do Júri, constitucionalmente estabelecida.



    [...]



    Diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça supramencionado, resta evidente que mesmo com a menção do brocardo latino in dubio pro societate, desde que sejam apontados indícios de autoria para a manutenção da decisão de pronúncia, a preservação da competência do Tribunal do Júri é medida que se impõe. 



    No caso, o magistrado a quo, apesar da menção do in dubio pro societate, pontuou os indícios de autoria que reputou suficientes para decisão de pronúncia, conforme as provas orais colhidas, as quais passo a analisar. 



    Verificando os depoimentos das testemunhas, inicialmente, Deusiane Pereira da Silva relatou que o piloto da motocicleta, no caso, Antônio Augusto Alves Araújo Filho, teria parado em frente a sua casa e realizado ameaças à Daniel. Afirmou que estava presente no momento da ameaça. Além disso, afirmou que a vítima, que estava na garupa da moto portava uma garruncha. Falou que não apontou a arma para as pessoas, e que Jackson não viu quando as pessoas na moto chegaram, pois, ele estava dentro de casa. Disse também que pararam a moto em frente a sua casa, e que ela conversou com a vítima para que cessasse aquela situação, por conta das crianças. 



    Em seguida, a testemunha Pedro Victor relatou que o “Toinho” passou sozinho na moto fazendo ameaças, e falou que não foi feita uma ameaça direta às pessoas que estavam na porta da casa. Mencionou que Deusiane estava dentro da casa, e Jackson também. Relatou também que, em seguida, quando “Toinho” retornou com Leandro na garupa, o último estava portando uma garruncha, e, logo em seguida, confirmou que o acusado efetuou os disparos. 



    A testemunha Taysson Felipe ouvida em juízo relatou que não viu a ameaça feita por “Toinho”, que Daniel relatou para os que estavam na casa. Mencionou que Deusiane não presenciou a ameaça. Não sabe a razão da ameaça, e não sabe de nenhuma rixa. Falou que o Toinho já havia brigado com o Daniel antes. Disse que a vítima passou apontando a arma, mas que não efetuou disparos. Afirmou que no momento dos disparos a vítima já estava a mais de 10 (dez) metros da porta da casa de Deusiane. Afirmou que quando pararam a moto Deusiane não conversou com as pessoas que estavam na moto. Além dessas considerações o acusado, em seu interrogatório, confessou que efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, e que teria sido por conta das ameaças feitas à Daniel. 



    A partir dessa análise, surgem algumas divergências entre as versões apontadas pelas testemunhas arroladas pela defesa. Na decisão de pronúncia, o magistrado de base apontou as referidas incongruências



    [...]



    Em que pese o Recorrente tenha confessado que matou a vítima para se defender de injusta agressão direcionada a terceiro, agindo, portanto, em legítima defesa, seu interrogatório está em dissonância com os depoimentos das testemunhas ouvidas. 



    Ao que tudo indica o acusado não teria presenciado as ameaças, nem mesmo teria visto a arma, uma vez que, de acordo com as narrativas, o acusado estava dentro de casa, e a moto já estava se distanciando do local, bem como, a arma não estava mais apontada para as pessoas. Logo, não há que se falar em injusta agressão. Ademais, não consta nos autos qualquer comprovação de que a vítima estava armada. 



    Portanto, não restando demonstrada prova incontroversa de que efetivamente o acusado agiu amparado com o instituto da legítima defesa, e apontados indícios de autoria, o acusado deve ser pronunciado”.



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 



    Sob essa perspectiva, os indícios declinados pelas instâncias ordinárias, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do recorrente ao Conselho de Sentença. 



    Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do recorrente. 



    Diante desse quadro, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 



    Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C. Pr. Penal, art. 408. 



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C. Pr. Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor. 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes. 



    (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). 



    Acresça-se que para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.395.471-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022).



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que – presente a justa causa para a ação penal, consistente na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria –, o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando do recebimento da denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Precedentes.



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.383.756-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente